Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens e ativos financeiros dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se, diante do insucesso das diligências convencionais de busca de bens, é cabível a utilização do SNIPER para facilitar a identificação de patrimônio passível de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER, ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem como finalidade centralizar e agilizar a busca por bens e ativos em diversas bases de dados, proporcionando maior efetividade ao cumprimento de sentença e à execução. 4. As tentativas anteriores de localização de bens por meio de sistemas tradicionais (Sisbajud, Renajud, Infojud) foram infrutíferas, conforme registrado nos autos, o que justifica a adoção de novas estratégias investigativas.
5. O uso do SNIPER se alinha aos princípios da cooperação processual (CPC, arts. 5o e 6o) e da efetividade da execução (CPC, art. 139, IV), garantindo maior celeridade na identificação de bens penhoráveis.
6. Precedentes do TJDFT reconhecem a pertinência da utilização do SNIPER em hipóteses de esgotamento de diligências tradicionais, reforçando sua importância para a satisfação dos créditos judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) na fase de cumprimento de sentença quando esgotadas as diligências convencionais de busca de bens, em atenção aos princípios da cooperação e efetividade processual.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 5o, 6o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959625, 0726554-22.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1973759, 0742155-68.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1944383, 0719809-26.2024.8.07.0000.